Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. VENDA CASA. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SOMENTE DO CARTÃO E MANUTENÇÃO DO SEGURO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES FIXADAS NO JUÍZO DE ORIGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia do recurso. Alegação em Contrarrazões. A alegação do recorrente, em contrarrazões (id 21805414), de que o recurso inominado do recorrente seria inepto, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve prosperar. O fato de o documento parecer ou não ser “um recurso inominado genérico” (nas palavras do recorrido, conforme id 21805414, página 5), por si só, não é suficiente para gerar a inépcia do recurso inominado. Preliminar rejeitada.
3 – Direito do Consumidor. Abusividade. Venda casada. Na forma do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. No caso, o banco recorrente se insurge contra a sentença proferida sob a alegação de que não seria possível efetuar a cobrança do seguro de vida do autor/ora recorrido por meio de outro meio de pagamento, senão o cartão de crédito especificamente cancelado. O autor requereu, no documento de id 21805263 (página 3), que fosse juntada, pelo réu/ora recorrente, a gravação de sua ligação telefônica, ocorrida no dia 22/05/2020, na qual afirma ter solicitado o cancelamento apenas do cartão de crédito e expressamente ter afirmado a atendente de que não queria cancelar o seguro de vida em grupo, devido ao fato de já o pagar há aproximadamente 20 anos. Ocorre que o banco réu não trouxe, em momento algum, a referida gravação ao processo, se limitando a afirmar não ser possível cumprir a obrigação de manter o seguro de vida com o desconto em conta corrente do segurado (estipulada desde a tutela de urgência deferida no início do processo, conforme documento de id 21805365). Contudo, mesmo que se admitisse que as alegações verossímeis do autor não são verdadeiras, restaria configurada a venda casada do serviço de cartão de crédito e contrato de seguro, uma vez que é incontroverso o fato de que o banco exige, para a manutenção do seguro, que seja mantida o contrato de cartão de crédito. Inclusive, o próprio banco, colaciona em seu recurso inominado (documento id 21805398, página 3), imagem que afirma ser de clausula do contrato, em que afirma que cobertura individual do segurado cessará caso o titular solicite o cancelamento do seu cartão de crédito. Tal cláusula é abusiva. O ordenamento pátrio não permite tal conduta por parte do fornecedor de serviços, conforme a fundamentação legal supramencionada.
4 – Astreintes. Multa devida. Conforme consta na decisão interlocutória de id 21805365, fora fornecido ao réu/ora recorrente os dados bancários do autor, para que descontasse, as parcelas do seguro de vida, bem como lhe fora determinada tal conduta, pelo juízo processante. Não se pode reconhecer que o banco réu tenha maiores dificuldades para efetuar o referido desconto na conta corrente do autor e restabelecer seu seguro, até mesmo porque a conta fornecida é do próprio banco, que deveria cumprir a decisão. O juízo processante, além de fornecer os dados bancários da conta corrente do autor da demanda, também possibilitou ao banco, por meio da sentença de id 21805394, que encaminhasse à residência do autor os boletos bancários relativos ao seguro, de modo a facilitar ainda mais o cumprimento das ordens judiciais. O descumprimento das determinações judiciais, desde a decisão interlocutória, proferida na origem, demonstram descaso da instituição em relação não só aos seus clientes, mas também à jurisdição a qual deveria se submeter. Desse modo, acertada a sentença que condenou o banco réu ao pagamento de multa pecuniária, no valor de R$2.000,00, por semana. Cumpre observar que o juízo processante ainda estipulou que a multa se limitasse ao valor do prêmio estipulado no referido seguro de vida, de forma a estabelecer um parâmetro de razoabilidade, diante de tantos descumprimentos no curso do processo. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente.

F